Tribunal: TJBA
Processo: 8006225-33.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006225-33.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ITALO PEREIRA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
(ART. 157, §2º, INCISO II e §2º- A -I, DO CP)
– RECURSO ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – PRELIMINAR REJEITADA - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - CONDENAÇÃO DE RIGOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –

Sentença que julgou parcialmente procedente a Denúncia para, após declarar extinta a punibilidade do crime de resistência (art. 329 do CP) e absolver os Acusados da imputação de um dos crimes de roubo, em seguida condenou os Réus pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. art. 157, §2º, inciso II e §2º-A-I, do CP), praticado em face da vítima ROBERVAL MOREIRA CUNHA, fixando-lhes, por esse delito, idênticas penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa (ID 93780165).

II -
Não se conformando, a Defesa dos Réus interpôs Apelo em cujas razões requer absolvição, por insuficiência de provas, com o acolhimento da preliminar de nulidade
em face da inexistência de reconhecimento pessoal válido e da insuficiência de provas autônomas para evidenciar a autoria.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria para que seja reduzida a fração de aumento da pena-base na terceira fase da dosimetria, limitando-a ao mínimo legal de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, ou, subsidiariamente, aplicando a fração de 3/8 (três oitavos) por falta de fundamentação concreta e idônea na Sentença para a exacerbação em razão das duas majorantes (ID 94083440).

III –

Preliminar que se rejeita.

a despeito de reconhecer a nulidade do ato com relação ao primeiro delito - perpetrado contra a vítima NATANAEL -, circunstância que ensejou a absolvição dos Acusados, conforme destacado pela MM Juíza, quanto ao crime de roubo praticado contra a vítima ROBERVAL MOREIRA CUNHA
“a responsabilização não se assenta no reconhecimento, mas em provas independentes e idôneas: perseguição policial ininterrupta, desobediência a ordem de parada, disparos efetuados contra a guarnição, colisão e detenção imediata dos ocupantes, apreensão do veículo recém-roubado e apreensão de revólver calibre .38 com munições íntegras e estojos deflagrados, além dos depoimentos firmes dos policiais que realizaram o acompanhamento e a captura.
Tais elementos, autônomos e convergentes, suprem qualquer irregularidade do reconhecimento
, em estrita conformidade com o Tema 1.258/STJ
(ID 93780165).

IV –
M
aterialidade demonstrada por meio das peças que integram o Inquérito Policial, entre as quais os Autos de Exibição e Apreensão e Auto de Restituição (ID 93778994), bem assim pelo Laudo de Exame Pericial n. 2021 01 PC 006165-018 realizada na arma de fogo e pelo Laudo de Exame Pericial Complementar Nº 2021 01 PC 006149-029. A autoria, de sua vez, restou comprovada pelas declarações do Ofendido e depoimentos prestados pelos policiais encarregados da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos Acusados.

V -

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante força probante, com aptidão para embasar decreto condenatório, mormente se aliada aos demais elementos de convicção colhidos nos autos, como ocorre na hipótese. Precedentes.

VI -

Versão da vítima que restou corroborada pelos testemunhos dos policiais militares, sumariados na Sentença em seus trechos mais significativos, esclarecendo, inclusive, que, quando da perseguição aos Acusados, a viatura foi
alvejada por tiros somente conseguindo alcançá-los em virtude de o veículo haver colidido durante a tentativa de fuga.

VII -

A propósito da validade e eficácia dos depoimentos de policiais, a jurisprudência é firme no sentido de reconhecer seu valor probante, máxime quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

VIII –
Condenação de rigor

nas penas do art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo), cabendo assinalar que o revólver foi apreendido (cf. Auto de Exibição e Apreensão às fls. 25 do ID 93778994), restando cabalmente provadas nos autos a presença das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

IX -
As penas-base foram fixadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo, posto que consideradas favoráveis, em relação a ambos os Acusados, as mesmas constâncias judiciais, penas essas que restaram mantidas na etapa seguinte, mesmo a despeito do reconhecimento da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), ante o óbice erigido pela Súmula 231 do STJ sucessivas vezes homenageada pelo STF. Na terceira fase, presentes duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas (inciso II) e o emprego de arma de fogo (§2º-A, I, do CP)), indeclinável, sem dúvida, a incidência da causa especial de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2º-A, I, do CP, na fração de 2/3 (dois terços), restando, assim,
ITALO PEREIRA DE ALMEIDA
e
GUILHERME SILVA LOPES
condenados, cada um deles, às penas definitivas de
06
(
seis
)
anos

e

08
(oito) meses
de

reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, ora confirmadas.

X -
N
ão assiste razão à Defesa quando alega que a sentença não apresentou motivação idônea e concreta para a aplicação da fração de aumento. No caso, diante da prova do emprego de arma de fogo o acréscimo deve corresponder, sempre, a 2/3 (dois terços), não havendo margem de discricionariedade por parte do magistrado, ante a impositividade do disposto no
§ 2º-A, I, do art. 157 do CP.

XI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

XII –

RECURSO A QU SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8006225-33.2023.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelantes

ÍTALO PEREIRA DE ALMEIDA
e
GUILHERME SILVA LOPES
e Apelado
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.